Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-46.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000115-46.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRENTE), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO), EDIMAR CORSSINE RODRIGUES - CPF: 599.385.369-72 (RECORRIDO), MATHEUS KAUE SMANIOTTO NICOLAU - CPF: 058.184.179-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E CANCELADO. DESCONTO DE PARCELA INDEVIDO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO SE DISCUTE O RECONHECIMENTO DA ASSINATURA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.

No presente caso o recorrido alega que contratou apenas o serviço de cartão de crédito, porém foi surpreendido com o valor do empréstimo credito em sua conta, motivo que levou ao cancelamento do empréstimo contratado, devolvendo os valores a instituição financeira, motivo pelo qual a realização de perícia grafotécnica se mostra desnecessária.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Aduz que, na data de 31.10.2023, por volta das 12h30mim, uma atendente da financeira Banco Mercantil do Brasil S.A, com nome fantasia “Banco Daycoval”, ofertou um Cartão de Crédito, conforme as imagens e o contrato em anexo aos autos. Ocorre que após a concordância em face ao Cartão de Crédito, fora depositado em sua conta pela ré o montante de R$ 18.767,42 tendo a financeira feito um empréstimo consignado com desconto em sua aposentadora, não sendo este o produto ofertado e aceito pelo autor no ato da negociação (...)Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Autora.”

4.

Salienta que, com a verificação deste deposito no valor de R$ 18.767,42 em sua conta, entrou em contato no dia seguinte para realizar a devolução dos valores depositados, e, o cancelamento do contrato, pois o ofertado pela financeira não era o que fora praticado em realidade, conforme pode-se comprovar pelo áudio e documentos anexo nos autos, houve a devolução dos valores pelo recorrido, e o cancelamento aceito pela financeira.

5.

Segue narrando que, após realizada a devolução dos valores, foi informado pelo atendente de que no período de 24 a 48 horas seriam encaminhados os recibos de devoluções dos valores, e oficiado o INSS para que não houvesse desconto em sua aposentadoria, informações estas não cumpridas pela financeira.

6.

Dessa forma, verifica-se o ato ilícito do Réu na negligência no lidar com o consumidor, não propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação bancária. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC”.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Mercantil do Brasil S/A
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais consistente na declaração de inexistência da relação jurídica, e condenando a empresa ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024